Tribunal: TJMT
Processo: 1011022-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011022-15.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (APELADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.113.538/0001-29 (APELANTE), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO APELO DE FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELOS PERCENTUAIS LEGAIS (TEMA 1076/STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DO ESCRITÓRIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Várzea Grande e pelo Escritório Ferreira Mendes Advogados Associados contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA no 6736/2024 e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, fixando honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00. O Município pleiteia a validade da CDA e o prosseguimento da execução; o escritório requer a majoração dos honorários conforme o art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Portaria Municipal no 05/2020-SEGEFAZ poderia fixar valores para cálculo do IPTU, substituindo lei formal; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme percentuais legais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, diante do Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 150, I) e o Código Tributário Nacional (art. 97, IV) consagram o princípio da legalidade tributária, exigindo lei formal para criação ou majoração de tributos, inclusive definição de base de cálculo.

4. A Portaria no 05/2020-SEGEFAZ extrapola a função regulamentar e introduz novos parâmetros de avaliação imobiliária, inovando na ordem jurídica tributária e, portanto, violando o princípio da legalidade.

5. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 648.245/MG (Tema 211 da Repercussão Geral), fixou tese segundo a qual a majoração do valor venal de imóveis para cobrança de IPTU exige lei formal, admitindo-se ato infralegal apenas para correção monetária limitada a índices inflacionários.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, podendo ser afastada quando demonstrado vício formal na constituição do crédito tributário, conforme art. 204, parágrafo único, do CTN.

7. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública sem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

8. Quanto aos honorários, o STJ (Tema 1076) veda a fixação por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for mensurável. O proveito obtido pela executada é concreto, correspondente à suspensão da cobrança de R$ 221.659,17, impondo aplicação do percentual legal.

9. No caso, o proveito econômico obtido pela executada — suspensão da cobrança de R$ 221.659,17 — é mensurável e atual, impondo-se a fixação dos honorários em 10% sobre esse valor, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, com majoração de 2% a título recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Município de Várzea Grande desprovido. Recurso de Ferreira Mendes Advogados Associados provido.

Tese de julgamento:
“1. A majoração do valor venal de imóveis para fins de IPTU somente pode ser realizada por lei formal, sendo nulo o lançamento baseado em ato infralegal que inove na base de cálculo.

2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é vedada quando houver proveito econômico mensurável, devendo-se aplicar os percentuais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, conforme o Tema 1076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, IV, 204, parágrafo único, e 174; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 11, e 485, IV; Lei no 6.830/80, art. 2o, §8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 648.245/MG (Tema 211 da Repercussão Geral); STJ, REsp no 1.850.512/SP (Tema 1076); TJMT, AI no 1018537-78.2022.8.11.0000; TJMT, APL no 1000691-17.2024.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que
acolheu em parte
a exceção de pré-executividade oposta pela executada, para declarar a nulidade
da CDA no 6736/2024, por conseguinte, extinguiu a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando o Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

I – Apelação - Município de Várzea Grande.

O apelante alega que a Portaria n.o 05/2020 SEGEFAZ não instituiu novo tributo, tampouco inovou a base de cálculo do IPTU, tendo apenas operacionalizado a aplicação das normas previstas na Lei Complementar Municipal n.o 3.349/2009, que regula a Planta Genérica de Valores do Município de Várzea Grande.

Destaca que a referida portaria tem como função fixar valores métricos para o cálculo do valor venal do terreno (Vvt) construído ou não, conforme artigo 2°, § 2° da Lei Complementar já mencionada.

Sustenta que a Planta Genérica de Valores (PGV) possui base legal adequada e que a legislação local atende plenamente aos ditames do Código Tributário Nacional.

Argumenta ainda, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, a qual foi emitida em conformidade com a legislação vigente.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade e consequentemente determinar o prosseguimento da execução fiscal. Alternativamente, requer a reanálise sobre a legalidade do lançamento do IPTU e sua correlação com a Portaria n.o 05/2020 SEGEFAZ, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença no que tange à nulidade da CDA, com o desprovimento do recurso e majoração dos honorários (Id. 287416410).

II – Apelação
- F
erreira Mendes Advogados Associados:

A apelante sustenta que os honorários advocatícios fixados por equidade, conforme determinado na sentença, afronta o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, uma vez que há proveito econômico mensurável, no valor de R$ 221.659,17.

Alega, ainda, ser inaplicável a equidade no caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

Portanto, requer a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §§2o e 3o do CPC.

Ainda, pugna pela condenação do município ao pagamento dos honorários recursais, na forma do artigo 85, §11o, do CPC.

Nas contrarrazões, o município sustenta a inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ, requer a manutenção dos honorários da forma fixada e, por fim, o desprovimento do recurso (Id. 287416412).

O pedido de isenção do preparo recursal foi indeferido, tendo a parte apelante sido intimada a comprovar a hipossuficiência financeira e/ou efetuar o recolhimento das custas recursais (Id. 289149391).

A comprovação do preparo recursal consta no Id. 292570857.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar ante a inexistência de interesse público na lide (Id. 299837352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Várzea Grande e pelo Escritório Ferreira Mendes Advogados Associados.

A execução fiscal foi proposta pelo Município de Várzea Grande para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana referentes aos exercícios de 2022 e 2023, no valor de R$ 221.659,17 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da CDA, ao fundamento de que a base de cálculo utilizada no lançamento tributário foi definida por meio da Portaria Municipal no 05/2020-SEGEFAZ, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

O juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Passo ao exame dos recursos.

1. Recurso do Município de Várzea Grande

O Município sustenta que a Portaria no 05/2020-SEGEFAZ não criou tributo nem modificou a base de cálculo do IPTU. Alega ter apenas complementado a aplicação da Lei Complementar Municipal no 3.349/2009. Argumenta que a CDA é válida e que a tese da parte executada exige produção de provas, o que tornaria incabível sua discussão por meio de exceção de pré-executividade.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de estabelecer ou majorar a base de cálculo do IPTU por ato administrativo infralegal
(portaria)
.

A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso I, estabelece que é vedado
“exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”
, consagrando o princípio da legalidade tributária. No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional, em seu art. 97, inciso IV, dispõe que somente a lei pode estabelecer, entre outros elementos, “
a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo”
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 648.245/MG (Tema 211 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.”

Portanto, a majoração do valor venal dos imóveis deve ocorrer por lei formal, admitindo-se a atualização por ato infralegal apenas quando limitada aos índices inflacionários.

No caso, o Município de Várzea Grande utilizou a Portaria Municipal no 05/2020-SEGEFAZ para estabelecer valores métricos para cálculo do valor venal do terreno, com fundamento no art. 2o, §2o, da Lei Complementar no 3.349/2009 (Planta Genérica de Valores do Município).

Ocorre que o ato normativo não se limitou à mera atualização monetária. Instituiu novos critérios e parâmetros técnicos de avaliação imobiliária, caracterizando inovação na ordem jurídica tributária. Embora o Município alegue simples regulamentação da lei complementar, verifica-se que a portaria fixou valores unitários de referência com impacto direto na base de cálculo do tributo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já manifestou em caso semelhante, quanto à violação ao princípio da legalidade tributária:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – IPTU – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA POR DECRETO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 150, I, DA CF/88 E ART. 97, II, DO CTN) – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A criação ou majoração de imposto é medida que se reserva à edição de lei, no estrito sentido da palavra (Princípio da Legalidade, art. 150, I, CF). O aumento da base de cálculo e/ou da alíquota consiste em verdadeiro aumento da carga tributária e, desse modo, também deve guardar obediência ao princípio insculpido no artigo 150, I, da CF. Conforme entendimento sedimentado no recurso paradigma (RE 648245, TEMA 211), a majoração da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei, a não ser em caso de correção monetária.”
(TJMT - AI 1018537-78.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. 28/02/2023)

Assim, a utilização da portaria municipal para fixação da base de cálculo do IPTU viola o princípio da legalidade tributária, tornando nulo o lançamento e, consequentemente, a própria CDA.

O argumento de que a certidão goza de presunção de certeza e liquidez não prospera. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida, conforme art. 204, parágrafo único, do CTN. A nulidade decorre de vício formal na constituição do crédito tributário, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Ademais, a exceção de pré-executividade mostra-se adequada para arguir matérias de ordem pública sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Ressalte-se, contudo, que a nulidade da CDA não impede a Fazenda Pública de promover nova inscrição e expedição de título executivo, desde que observados o prazo prescricional e os requisitos do art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80.

O reconhecimento da nulidade atinge apenas o lançamento viciado, não o crédito tributário em si, que poderá ser novamente constituído mediante procedimento regular, respeitados os limites do art. 174 do CTN.

De igual modo, a declaração de nulidade da CDA não implica reconhecimento de prescrição ou inexigibilidade definitiva do crédito tributário. Eventual novo lançamento deverá observar o prazo prescricional remanescente contado da data do fato gerador.

Portanto, acertada a sentença ao acolher a exceção de pré-executividade e declarar nulidade da CDA no 6736/2024.

2. Recurso de Ferreira Mendes Advogados Associados – Honorários advocatícios sucumbenciais

A recorrente insurge-se contra a fixação de honorários por equidade, pleiteando aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Requer também condenação em honorários recursais.

A controvérsia centra-se na aplicabilidade da equidade (art. 85, §8o) versus os percentuais legais, considerando o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante de que
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados”
(Tema 1076). Ou seja, quando há valor mensurável e significativo, impõe-se a aplicação dos percentuais legais.

No caso concreto, embora a execução fiscal tenha sido extinta, é importante destacar que o débito tributário subjacente não foi declarado inexistente. A nulidade reconhecida refere-se especificamente à CDA no 6736/2024, por vício formal decorrente da utilização de portaria para fixação da base de cálculo do IPTU. Trata-se, portanto, de extinção sem resolução de mérito que não impede nova constituição do crédito tributário mediante procedimento adequado.

Essa peculiaridade deve ser considerada na análise do proveito econômico. O benefício obtido pela parte executada é imediato mas potencialmente transitório, correspondendo à suspensão da cobrança de R$ 221.659,17. Não obstante o caráter temporário, há inegável vantagem econômica atual que justifica a aplicação do Tema 1076.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem seguido esse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - (...) Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.” (TJMT - APL 1000691-17.2024.8.11.0020, Terceira Câmara de Direito
Privado, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 05/02/2025)

O argumento municipal de que o proveito seria incerto não procede. Ainda que o Município possa futuramente constituir novo crédito tributário observando o princípio da legalidade, o benefício atual da executada é concreto e mensurável: a liberação imediata da cobrança de R$ 221.659,17.

Os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC — grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa — devem ser utilizados apenas para definir o percentual dentro dos limites legais, e não para afastar sua aplicação.

Portanto, aplica-se o art. 85, §3o, I, do CPC, que estabelece percentual entre 10% e 20% para valores inferiores a 200 salários-mínimos quando a Fazenda Pública for parte.

Considerando as peculiaridades do caso — especialmente o fato de que a extinção decorreu de vício formal sanável e não da inexigibilidade definitiva do tributo — entendo adequado fixar os honorários no patamar mínimo legal de 10%. Tal percentual remunera adequadamente o trabalho advocatício exitoso, sem desconsiderar que o benefício obtido pode ser temporário caso o Município proceda novo lançamento regular.

Assim, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, e majorados em 1%, diante do desprovimento do recurso do ente municipal.

Ante o exposto:

1)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da CDA no 6736/2024;

2)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 221.659,17), correspondendo a R$ 22.165,91 (vinte e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos);

3) Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 1% a título recursal, totalizando 11%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025